Tribunal: CARF
Processo: 19515.006370/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.006370/2008-44
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.513 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa na renúncia às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
|Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração pelo descumprimento de
obrigação acessória (DEBCAD 37.200.178-5) haja vista a não informação em GFIP, no período
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006370/2008-44
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

de 02/2004 a 12/2005, de créditos referentes a contribuições devidas e não recolhidas nos prazos
legais em razão de valores pagos a segurados empregados à título de participação nos lucros e
resultados.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 06, "na análise comparativa entre os dados
contábeis, da folha de pagamento, da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, constatou-se que
a empresa deixou de declarar em GFIP a rubrica "Participação nos Lucros ou Resultados -
PLR" como parte dos fatos geradores de contribuições previdenciárias como discriminado na
coluna "Pagto PLR" do Anexo A constante do AI de DEBCAD n. 37.167.097-7 (Processo n.
19515.006372/2008-33)". No referido processo principal foi destacado que os programas de PLR
não previam regras claras e objetivas, além de não ter sido observada a periodicidade prevista na
lei.
Além deste Auto de Infração foram lavrados os seguintes débitos:
AI DEBCAD N°

PROCESSO
37.167.097-7

19515.006372/2008-33 (empresa)
37.167.098-5

19515.006373/2008-88 (terceiros)
37.200.177-7

19515.006374/2008-22 (segurado)
37.200.179-3

19515.006371/2008-99 (CFL 59)
Contribuinte apresentou impugnação com o seguinte conteúdo:
O presente auto de infração tem por objeto a imposição de multa, por omissão de
informações de fatos geradores de contribuições previdenciárias a serem lançados na
GFIP, decorrente da imposição, pelo Agente Fiscal, de natureza salarial a pagamentos
efetuados aos empregados a título de participação nos lucros e resultados, conforme
consta do objeto do Auto de Infração n° 37.167.097-7, lavrado pela autoridade
fiscalizadora.
Dessa forma, tendo em vista que o presente auto de infração possui intrínseca relação
com as disposições do Auto de Infração n° 37.167.097-7, já que dele decorre o objeto
principal deste auto e que há o risco de ocorrerem decisões conflitantes, requer seja a
análise da presente sobrestada até que haja decisão final quanto à impugnação
apresentada naquele Auto de Infração n° 37.167.097-7, ou que àquele seja apensado, a
fim de que as decisões sejam uniformes.
Indiscutível, assim, que o presente auto de infração possui fundamentação em idêntica
origem do Auto de Infração n° 37.167.097-7, daí o porque de serem as impugnações
correlatas, sendo certo que a impugnação apresentada naquele auto de infração vale, e
aqui é referenciada, quanto aos seus argumentos, documentos e disposições, para o
presente.
Por fim, e à vista de tudo até aqui exposto, a Impugnante reporta-se ao alegado nos
termos da impugnação apresentada quanto ao Auto de Infração n° 37.167.097-7.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (e-fls. 69) manteve o lançamento e
negou o pedido de sobrestamento do feito.
Foi interposto Recurso Voluntário juntado às e-fls. 84 e seguintes onde foram
reiterados os argumentos de defesa requerendo o sobrestamento do feito até decisão definitiva no
processo relativo ao DEBCAD 37.167.097-7 (Processo 19515.006372/2008-33).
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

Após saneamento do feito, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, por meio do acórdão
no 2403-001.828, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, para: (i) excluir do
lançamento os pagamentos feitos aos segurados a título de PLR em conformidade com a
legislação no tocante à periodicidade, conforme o disposto no art. 3o, § 2o da Lei 10.101/2000
(no primeiro pagamento de cada semestre civil) e (ii) recalcular a multa de mora, com base na
redação dada pela Lei 11.941/2009 ao art. 35 da Lei 8.212/91, com prevalência do valor mais
benéfico ao contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/04/2004 a
31/12/2005 PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO REGULARIDADE DO LANÇAMENTO
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa a infração e as
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, data de sua lavratura,
não há que se falar em nulidade da autuação fiscal posto ter sido elaborada nos termos
do artigo 293, Decreto 3.048/1999.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO GFIP APRESENTAÇÃO DE
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Constitui infração, punível na
forma da Lei, apresentar a empresa a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. A inobservância da obrigação tributária acessória é
fato gerador do auto-de-infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de exigir
que a obrigação seja cumprida; obrigação que tem por finalidade auxiliar a RFB na
administração previdenciária.
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
PLR
REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.101/2000 LIBERDADE PARA FIXAÇÃO DE
CRITÉRIOS E CONDIÇÕES POR MEIO DE NEGOCIAÇÕES A jurisprudência do
CARF, nos dizeres de Elias Sampaio Freire (Freire, Elias Sampaio. A repercussão da
adoção de programas de participação nos lucros ou resultados sobre a incidência de
contribuições previdenciárias. In Contribuições previdenciárias à luz da jurisprudência
do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Freire, Elias Sampaio. Peixoto,
Marcelo Magalhães (coords). São Paulo: MP Ed., 2012. p. 9.) aponta no sentido de que
a Lei 10.101/2000 não traz regras detalhadas, justamente porque privilegia a
participação dos empregados, seja indiretamente por intermédio dos respectivos
sindicatos, seja diretamente por intermédio de comissão escolhida por eles, dando-lhes
liberdade para fixarem critérios e condições por meio de negociação. Ademais, nem
poderia a autoridade fiscal criar critérios subjetivos no caso concreto, sob pena de
violação do Princípio da Legalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal.
CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, §§ 4o e 5o, LEI No 8.212/91
APLICAÇÃO DO ART. 32, IV, LEI No 8.212/91 C/C ART. 32A, LEI No 8.212/91
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO ART. 106, II, C, CTN Conforme determinação do art. 106, II, c do Código
Tributário Nacional CTN a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Desta forma, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte, conforme o art. 106, II, c, CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista
no art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991 c/c art. 32, §§ 4o e 5o, Lei no 8.212/1991 ou (b) a
norma atual, nos termos do art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991 c/c o art. 32A, Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

Recurso Voluntário Provido em Parte
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial para questionar o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido no que tange: a) existência de regras claras e objetivas para o
pagamento da PLR; b) incidência de contribuição previdenciária somente nas parcelas
posteriores a primeira de cada semestre civil; e c) a aplicação retroativa da multa do art. 35-A, da
Lei no 8.212/91.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do
recurso pela impossibilidade de reexame de provas pela Câmara Superior, e no mérito requereu a
manutenção do julgado.
Inicialmente pautado para a sessão de julgamento do mês de maio de 2016, este
Colegiado, considerando a intrínseca relação entre este lançamento e o lançamento da obrigação
principal, por meio da Resolução no 9202-000.113, converteu o julgamento em diligência
determinando o apensamento do presente processo ao processo no 19515.006372/2008-33
(Debcad 37.167.097-7 - Cota patronal). Em 01/2018 foi proferida nova resolução de no 9202-
000.181, reiterando a necessidade de aguardar o julgamento do processo principal.
Cumprindo os temos da Resolução 9202-000.181, em 08/2021 foi comunicado –
despacho de fls. 362 - ter ocorrido o julgamento definitivo do processo 19515.006372/2008-33,
com a manutenção do lançamento da obrigação principal nos termos do acórdão n o 2301-
006.183 e ainda considerando a negativa de seguimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Às fls. 720 e seguintes são juntadas informações acerca do ajuizamento de ação
ordinária com depósito e pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
cujo objeto é a discussão acerca do cumprimento dos requisitos, previstos na Lei no 10.101/2000,
para fins de aplicação da exclusão dos valores pagos a título de PLR do conceito de salário de
contribuição. Discute-se ainda a aplicação retroativa do art. 35-A da Lei no 8.212/91 para o
cálculo da multa aplicada.
Em que pese a demonstração da divergência e os argumentos trazidos, fato é que
após a apresentação do Recurso Especial foi juntado aos autos informações sobre a interposição
de medida judicial pelo Contribuinte.
Como exposto, às fls. 720 e seguintes, por meio do Despacho no 29.237/2021 -
DEVAT08/ECOJ/CTSJ/PREVIDENCIÁRIO, a “Equipe de Créditos Tributários sub judice”
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

comunica a interposição da ação ordinária no 5027251-81.2021.4.03.6100, em trâmite na 4a
Vara Cível Federal de São Paulo.
Às fls. 726/727 foi juntada decisão provisória delimitando a lide e determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito por força de depósito judicial. Costa da decisão:
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por KORN FERRY (BR)
CONSULTORES LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a concessão de
tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constantes
dos
Processos
Administrativos
n.
19515.006372/2008-33
e
19515.006370/2008-44, determinando-se que a Ré se abstenha da prática de quaisquer
atos tendentes à exigência dos valores em questão, tais como o ajuizamento de
Execução Fiscal, apontamento do nome da Autora no CADIN e impedimento a
renovação da certidão de regularidade fiscal, tão logo seja realizado referido depósito.
Ao final, requer que seja integralmente anulado o crédito tributário objeto dos Processos
Administrativos n. 19515.006372/2008-33 e 19515.006370/2008-44.
Subsidiariamente, pugna pela (i) a redução a 20% da multa aplicada no Processo
Administrativo 19515.006372/2008-33, (ii) a redução a R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas da multa aplicada no Processo
Administrativo 19515.006370/2008-44, e (iii) o afastamento dos juros sobre as multas
lançadas.
Narra a autora que foi surpreendida com a instauração de procedimento de fiscalização
pela Receita Federal, para fins de “apuração das contribuições previdenciárias, devidas
e não recolhidas à Seguridade Social, GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
decorrentes da rubrica PLR não declarada em Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social).
Relata que o Fisco lavrou dois autos de infração por entender que os pagamentos feitos
pela autora à título de PLR estariam sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias, por suspostamente não estarem de acordo com o regime previsto na Lei
n. 10.101/2000.
Argumenta a autora que tais autuações não subsistem, na medida em que os acordos de
participação nos lucros e resultados cumpriram rigorosamente o previsto na Lei no
10.101/2000, fazendo jus, assim, a isenção prevista na alínea “j” do parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91.
A multa aplicada também não merece prosperar já que as contribuições previdenciárias
não eram devidas, não deixando de ser informado em GFIP.
Assim, considerando o encerramento da esfera administrativa, ante a manutenção do
crédito tributário lançado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a autora socorreu
ao judiciário para fazer valer o seu direito ao não recolhimento dos ditos valores.
Ao ID 118414991, a autora informou o depósito integral exigidos nos débitos
consolidados no âmbito dos Processos Administrativos n. 19515.006372/2008-33 e
19515.006370/2008-44.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, afasto a possibilidade de prevenção aventada na certidão de ID
118132395, por se tratar de assuntos diversos.
O depósito judicial é faculdade do contribuinte, sendo desnecessário provimento
jurisdicional que o autorize.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

Nesse sentido, tem-se o Provimento 58, de 21 de outubro de 1991, do Conselho da
Justiça Federal da 3a Região, que acolhe depósitos judiciais voluntários
independentemente de tutela judicial e de ação cautelar, sob o pálio do art. 151, II, do
CTN. Ressalve-se, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na
forma do art. 151, II, restringir-se-á aos valores efetivamente depositados, facultando-se
à Fazenda Pública a verificação da suficiência dos depósitos e a exigência de eventuais
diferenças.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar que a Ré suspenda a exigibilidade
dos débitos consubstanciados nos Processos Administrativos n. 19515.006372/2008-33
e 19515.006370/2008-44, de modo que esses débitos não impeçam a expedição de
Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) da autora, desde que os depósitos
(ID 118414992, 118415000, 118415612 e 118415614) sejam suficientes, cabendo tal
análise à parte requerida.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 78 do
Regimento Interno desta Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Esse mandamento já foi internalizado por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 01:
Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.006370/2008-44

O Professor Marcos Vinícius Neder e a Conselheira Maria Teresa Martinez
López, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (Editora Dialética. São
Paulo 2010, p. 299) explicam que a súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico
brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Política de 1988. A todo rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da
mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada
natureza.
Diante do exposto, por força da concomitância, conheço e dou provimento ao
recurso da Fazenda Nacional para declarar a definitividade do crédito lançado.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 735
DF CARF MF
Original